Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723078-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO DA SILVA BASTOS IMPETRANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON em favor de ROGERIO DA SILVA BASTO, visando, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para que o paciente possa responder em liberdade ao processo no 0704296-30.2025.8.07.0017. Subsidiariamente, caso já tenha sido decretada a prisão preventiva, pleiteia a revogação da medida e a expedição de contramandado de prisão. Da análise dos autos, verifiquei que o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator